Tribunal: TJSP
Processo: 1000459-40.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Instituição seguradora que pretende afastar obrigação de pagar IPVAs incidentes sobre veículos objeto de contratos de seguro – Admissibilidade parcial – Demonstração de que algumas das CDAs em cobrança se referem aos veículos sinistrados, ante furto/roubo ou perda total – Comprovada à comunicação à autoridade policial – Exclusão das CDAs

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Instituição seguradora que pretende afastar obrigação de pagar IPVAs incidentes sobre veículos objeto de contratos de seguro – Admissibilidade parcial – Demonstração de que algumas das CDAs em cobrança se referem aos veículos sinistrados, ante furto/roubo ou perda total – Comprovada à comunicação à autoridade policial – Exclusão das CDAs relativas a débitos de IPVA incidentes sobre veículos roubados, furtados ou que viraram sucata em data anterior ao fato gerador do tributo – Precedentes deste Sodalício – Demonstrada a higidez no tocante às demais CDAs com o prosseguimento do executivo fiscal – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.